Tribunal: TJES
Processo: 5000970-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000970-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: E DE A RABBI SCARAMUSSA - EPP
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002450-31.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

GRANVILLE MINERAÇÃO LTDA EPP

AGRAVADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

GRANVILLE MINERAÇÃO LTDA EPP

agrava por instrumento da decisão ID nº 1023351 – fls. 8/9 e 15/17, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que, nos autos da ação ordinária (nº
0002855-38.2020.8.08.0038) ajuizada em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora agravada, indeferiu a tutela de urgência e rejeitou os respectivos embargos de declaração.

Em suas razões, a agravante aduz que:
I)
contratou junto à agravada o fornecimento de energia, por meio de demanda contratada equivalente a
258KVA, mas em verdade a demanda máxima nunca foi de 258 KVA, mas de apenas 186,44 KVA, razão pela qual solicitou
o ajuste da tensão da demanda, conforme cláusula 6.2 do contrato CUSD n° CT –EDPES –004236/19, mas não foi atendido, e a cobrança permaneceu sobre 258 KVA, e não sobre o montante efetivamente disponibilizado
;
II)
no mês de novembro de 2020 paralisou totalmente as suas operações, não havendo consumo de energia nesse período, embora tenha havido a irregularmente cobrança integral da demanda contratada.

Requer, pois, a concessão da tutela de urgência, para:
I)

possibilitar a compensação por parte da agravante dos valores cobrados pela agravada, inerentes à fatura do mês de novembro de 2020, vencível em 14/12/2020, no valor de R$ 7.841,88 (sete mil, oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos), com os créditos que possui direito junto à ré pelas cobranças indevidas no período contratual; ou, alternativamente,

II)
suspender o fornecimento de energia e da cobrança da demanda contratada
, devendo perdurar tal medida até o fim das restrições governamentais impostas, ou até que a requerente retome suas atividades comerciais; bem como determinar que a agravada cobre apenas o efetivo consumo de energia da agravante, sem falar em demanda contratada, e ainda por fim, impedir a agravada de lançar o nome da agravante no rol de inadimplentes e ainda realizar qualquer tipo de cobrança em razão da fatura vencível em 14/12/2020, ou faturas posteriores à esta.

Por meio da decisão Id nº 1080022, indeferi o pleito liminar.

Contrarrazões (Id nº 1359964), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória/ES, 23 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002450-31.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

GRANVILLE MINERAÇÃO LTDA EPP

AGRAVADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

GRANVILLE MINERAÇÃO LTDA EPP

ajuizou a ação ordinária

nº
0002855-38.2020.8.08.0038) ajuizada em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A requerendo, liminarmente,
a compensação dos valores cobrados pela requerida, ora agravada, inerentes à fatura de energia elétrica do mês de novembro de 2020, vencível em 14/12/2020, no valor de R$ 7.841,88 (sete mil, oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos), com os créditos que possui direito junto à ré pelas cobranças indevidas no período contratual e impedir a requerida/agravada de lançar o nome da agravante no rol de inadimplentes e ainda realizar qualquer tipo de cobrança em razão da fatura vencível em 14/12/2020, ou faturas posteriores à esta.

O magistrado singular, por meio da decisão ID nº 1023351 – fls. 8/9 e 15/17, indeferiu a tutela de urgência e rejeitou os respectivos embargos de declaração.

Inconformada, a agravante aduz que:
I)
contratou junto à agravada o fornecimento de energia, por meio de demanda contratada equivalente a
258KVA, mas em verdade a demanda máxima nunca foi de 258 KVA, mas de apenas 186,44 KVA, razão pela qual solicitou
o ajuste da tensão da demanda, conforme cláusula 6.2 do contrato CUSD n° CT –EDPES –004236/19, mas não foi atendido, e a cobrança permaneceu sobre 258 KVA, e não sobre o montante efetivamente disponibilizado
;
II)
no mês de novembro de 2020 paralisou totalmente as suas operações, não havendo consumo de energia nesse período, embora tenha havido a irregularmente cobrança integral da demanda contratada.

Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 estabelece que a denominada demanda contratada trata-se da “
demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW)
”.

Tal característica decorre do fato de que a concessionária de energia elétrica, para atender a demanda que é indicada pela empresa consumidora, deve estruturar a rede elétrica, o que implica em gastos anteriores ao próprio consumo.

Nesse contexto, não há qualquer irregularidade nas cobranças efetuadas pela concessionária agravada, relativa à demanda contratada.

No caso concreto, em que pese possa ter ocorrido queda na produção da empresa agravada em decorrência da pandemia de Covid-19, não se pode ignorar que a concessionária agravante também experimentou os efeitos da situação vivenciada, não sendo razoável que apenas esta sofra as oscilações do mercado, até porque as partes não celebraram contrato de mercado livre de energia elétrica, sendo certo que a agravada, durante o período de normalidade das atividades econômicas, beneficiou-se de tarifas mais vantajosas estipuladas no negócio jurídico.

Não fosse isso, acrescento que a agravada não se enquadrava na definição do artigo 2º, inciso I, da Resolução ANEEL nº 878, de 24 de março de 2020 para serviços e atividades essenciais.

Aliás, tal discussão tornou-se irrelevante, considerando que a Resolução ANEEL nº 886, de 15/6/2020, fixou o termo final da Resolução ANEEL nº 878 para a data de 31/7/2020, e, ainda, a Resolução Normativa ANEEL nº 891, de 21/7/2020, revogou a vedação à suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de unidade consumidora relacionada aos serviços e atividades consideradas essenciais.

Logo, não há mais vedação à suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de unidade consumidora, ainda que se trate de serviços e atividades consideradas essenciais, quer porque encerrado o prazo de vigência da Resolução Normativa ANEEL nº 878/2020 desde 31/7/2020, quer porque a regra que impedia tal suspensão já foi revogada pela Resolução ANEEL nº 891, de 21/7/2020.

Destaco, ainda, a inaplicabilidade da teoria da imprevisão ao este caso concreto, haja vista que eventual diminuição operacional da agravante com um consumo menor de energia elétrica no período da pandemia do Covid-19 não implicou, por certo, vantagem extrema para a concessionária agravada, tendo em vista que o valor da demanda contratada apenas reflete gasto que esta já teve em estruturar a rede elétrica específica para a atender a demanda indicada por aquela, inclusive com antecedência à própria utilização da energia consumida.

Por fim, deixo consignado que meu entendimento sobre a hipótese dos autos está embasado em julgados paradigmas extraídos da jurisprudência deste e. TJES em julgamentos de casos análogos.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - VEDAÇÃO AO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA - RESOLUÇÃO NORMATIVA 878/2020 ANEEL - ATIVIDADE NÃO ESSENCIAL - REN ANEEL 891/2020 - NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA QUANTO À INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - RECURSO PROVIDO.
1.
Apesar da Resolução Normativa 878 de março de 2020 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL vedar a suspensão de fornecimento da energia elétrica por inadimplemento, limitou-se, em seu artigo 2º, inciso I, aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de2020e o art. 11 da Resolução Normativa nº 414, de 2010.
2.
Não há referência a atividade de beneficiamento de mármores e granitos. Não se enquadrando a atividade da empresa agravada (beneficiamento de rocha ornamental) no conceito de serviços essenciais a que se objetivou proteger durante a pandemia. Outrossim, verifica-se que o referido inciso foi revogado pela REN ANEEL 891, de 21.07.2020, deixando as atividades essenciais de constar do rol das unidades consumidoras beneficiadas pela referida vedação, passando o regramento a ser aplicado somente à situações de necessidade de aparelhos vitais à saúde e unidades de baixa renda.
3.
Não se olvida das dificuldades financeiras que o setor empresarial vem enfrentando em razão da pandemia. Contudo, a suposta vulnerabilidade econômica da empresa agravante frente aos débitos de consumo de energia elétrica carece de cognição exauriente e dilação probatória, a fim de corroborar a alegada impossibilidade econômica da empresa, especialmente porque o débito que visa discutir se trata de consumo essencial a sua atividade.
4.
As considerações traçadas são suficientes para afastar a probabilidade do direito do agravado, sendo imperiosa a reforma da decisão que considerou o preenchimento dos requisitos do art.300 do CPC, uma vez que a sua aplicabilidade demanda a existência cumulativa da probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave ou de difícil reparação.
5.
Recurso provido. (AI nº 5002275-37.2020.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julg. 19/11/2020, publ. 01/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM HIPÓTESES DE DEMANDA CONTRATADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID 19. POSSIBILIDADE. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM REGRAS DE ELEVADA ESPECIFICIDADE TÉCNICA POR MEIO DE LIMINAR. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. SERVIÇO NÃO ESSENCIAL PRESTADO PELA UNIDADE CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A matéria objeto da presente lide é altamente regulada por legislação específica e pela ANEEL, havendo preponderância do direito regulatório nesta seara, notadamente naquilo que concerne às resoluções expedidas pela ANEEL e aos decretos regulamentares que dizem respeito ao Sistema Elétrico Brasileiro – SEB. 2.Tem-se firmado orientação nos Tribunais Pátrios no sentido de que, dadas as especificidades técnicas do setor elétrico e as prerrogativas da ANEEL, o Poder Judiciário deve evitar interferir em tais relações, sob o risco de grave lesão à ordem pública. 3. A Agravada – enquanto microempresa – e a atividade por ela exercida – fabricação de pequenas máquinas, ferramentas e utensílio industriais – não se encaixam nas hipóteses previstas no art. 2º da Resolução n. 878/2020 da ANEEL (serviços essenciais). 4. Recurso conhecido e provido. (TJES – AI nº 5001799-96.2020.8.08.0000, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, Julgamento: 05/10/2020, Intimação Eletrônica: 26/10/2020)

Por tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002450-31.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

GRANVILLE MINERAÇÃO LTDA EPP

AGRAVADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO ORDINÁRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM HIPÓTESES DE DEMANDA CONTRATADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID- 19 – VEDAÇÃO À SUSPENSÃO DO SERVIÇO NO PERÍODO DA PANDEMIA – IMPOSSIBILIDADE – ATIVIDADE NÃO ESSENCIAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 878/2020 – REVOGAÇÃO

DA POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO PELA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 891/2020 – RECURSO DESPROVIDO.

1. Apesar da Resolução Normativa ANEEL nº 878/2020 vedar a suspensão de fornecimento da energia elétrica por inadimplemento, seu artigo 2º, inciso I, limitou tal proibição aos serviços e atividades considerados essenciais.

2. A atividade de beneficiamento de rocha ornamental não se enquadra no conceito de serviços essenciais a que se objetivou proteger durante a pandemia.

3. Ademais, a Resolução ANEEL nº 886, de 15/6/2020, fixou o termo final da Resolução ANEEL nº 878 para a data de 31/7/2020, e, ainda, a Resolução Normativa ANEEL nº 891, de 21/7/2020, revogou a vedação à suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de unidade consumidora relacionada aos serviços e atividades consideradas essenciais, tornando irrelevante a discussão acerca da natureza da atividade desenvolvida pela agravada.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.